Tribunal: TJES
Processo: 5007525-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007525-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATILA VIEIRA MENDES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA. TESE REVISIONAL NÃO ANALISADA - SENTENÇA NULA - CAUSA MADURA - TESE GENÉRICA - IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente.

2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro). Sentença que merece ser mantida nesta parte.

3. Apesar de ter sido formulado também um pedido revisional, a sentença foi omissa. Todavia, a nulidade, apesar de reconhecida, não impõe o retorno dos autos à origem, por estar a causa madura.

4. A tese revisional padece de vício insanável, seja pela ausência de pedido de anulação específico das cláusulas que se pretendia anular (Súmula 381 do C. STJ), seja pela não indicação dos valores que entende indevidos de forma líquida (art. 330, §2º do CPC).

5. Ademais, a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.

6. Recurso conhecido e provido em parte para se anular a sentença quanto à omissão, afastando-se o pedido autoral nesta parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por ATILA VIEIRA MENDES, ora Apelante, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelado, aduzindo, para tanto, que em 2014, celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, com desconto em folha de pagamento, acreditando ter celebrado contrato de empréstimo consignado e que não tinha ciência da contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito. Relata, ainda, ter recebido e utilizado, no início de 2016 e final de 2017, o cartão de crédito oferecido pela instituição financeira requerida, quitando as faturas que eram emitidas. Todavia, sustenta a tese de que a instituição financeira Requerida aplicou taxas de juros abusivas e, por isso, não sobrevindo a quitação da obrigação, permanece efetuando descontos em folha de pagamento de valores indevidos. Assim, sustenta a ora Autora que já houve a quitação de todos os empréstimos solicitados. Com base no exposto, postulou pela procedência da demanda, para: i) se declarar e/ou converter os valores creditados na conta bancária do autor em contrato de empréstimo consignado, determinando a devida apuração para fins de quitação com os valores descontados mensalmente em seu aviso de crédito, fixando taxa de juros remuneratórios a média da época (28/05/2014) apresentada pelo Banco Central do Brasil; ii) se isolar o contrato de cartão de crédito, declarando-se a quitação da dívida oriunda da utilização do cartão que reluziu no importe de R$ 4.285,34 (quatro mil e duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), vez que já foram pagas faturas que totalizam a importância de R$ 6.049,94 (seis mil e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos); iii) se condenar a instituição financeira requerida a restituir, em dobro, toda quantia recebida a maior, devidamente atualizada; iv) se declarar a inexistência de débito, no importe de R$ 3.552,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais) registrado pelo banco requerido perante o Banco Central do Brasil; e, por fim v) se condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pela sentença id. 8864533, o MMº. Juiz de Direito
a quo
declarou a prescrição parcial dos valores pagos anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No mais, rejeitou o pedido autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id. 8864842, arguindo a nulidade da sentença por ausência de apreciação dos fundamentos dos seus pedidos de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito. Ainda, pugnou pela reforma da sentença com fulcro no vício de informação adequada, por ter sido induzido a erro na contratação, que acreditada se tratar de um empréstimo consignado.

Contrarrazões apresentadas no id. 8864843, arguindo a prejudicial de mérito da prescrição trienal dos pedidos indenizatório e ressarcitório a partir da assinatura do contrato, além da decadência quadrienal com relação à anulação do pacto. Quanto ao mérito, refutou a tese recursal pontualmente, notadamente ante a utilização do cartão de crédito pelo Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007525-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATILA VIEIRA MENDES

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por ATILA VIEIRA MENDES, ora Apelante, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelado, aduzindo, para tanto, que em 2014, celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, com desconto em folha de pagamento, acreditando ter celebrado contrato de empréstimo consignado e que não tinha ciência da contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito. Relata, ainda, ter recebido e utilizado, no início de 2016 e final de 2017, o cartão de crédito oferecido pela instituição financeira requerida, quitando as faturas que eram emitidas. Todavia, sustenta a tese de que a instituição financeira Requerida aplicou taxas de juros abusivas e, por isso, não sobrevindo a quitação da obrigação, permanece efetuando descontos em folha de pagamento de valores indevidos. Assim, sustenta a ora Autora que já houve a quitação de todos os empréstimos solicitados. Com base no exposto, postulou pela procedência da demanda, para: i) se declarar e/ou converter os valores creditados na conta bancária do autor em contrato de empréstimo consignado, determinando a devida apuração para fins de quitação com os valores descontados mensalmente em seu aviso de crédito, fixando taxa de juros remuneratórios a média da época (28/05/2014) apresentada pelo Banco Central do Brasil; ii) se isolar o contrato de cartão de crédito, declarando-se a quitação da dívida oriunda da utilização do cartão que reluziu no importe de R$ 4.285,34 (quatro mil e duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), vez que já foram pagas faturas que totalizam a importância de R$ 6.049,94 (seis mil e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos); iii) se condenar a instituição financeira requerida a restituir, em dobro, toda quantia recebida a maior, devidamente atualizada; iv) se declarar a inexistência de débito, no importe de R$ 3.552,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais) registrado pelo banco requerido perante o Banco Central do Brasil; e, por fim v) se condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pela sentença id. 8864533, o MMº. Juiz de Direito
a quo
declarou a prescrição parcial dos valores pagos anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No mais, rejeitou o pedido autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id. 8864842, arguindo a nulidade da sentença por ausência de apreciação dos fundamentos dos seus pedidos de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito. Ainda, pugnou pela reforma da sentença com fulcro no vício de informação adequada, por ter sido induzido a erro na contratação, que acreditava se tratar de um empréstimo consignado.

Contrarrazões apresentadas no id. 8864843, arguindo a prejudicial de mérito da prescrição trienal dos pedidos indenizatório e ressarcitório a partir da assinatura do contrato, além da decadência quadrienal com relação à anulação do pacto. Quanto ao mérito, refutou a tese recursal pontualmente, notadamente ante a utilização do cartão de crédito pelo Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante cediço, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável, de per si, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “o
desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Não olvido já ter reconhecido, no exame de lide diversa, a abusividade da contratação de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável quando o contratante é induzido a acreditar que se trata de um empréstimo consignado simples, circunstância em que o cartão de crédito contratado sequer recebe a destinação que lhe é esperada.

No caso destes autos, por outro lado, tem-se que o Apelante utilizou o cartão de crédito para compras variadas, conforme incontroverso vez que se depreende tal situação da própria leitura da exordial.

Com efeito, a cópia do contrato firmado entre as partes encontra-se no id. 8864499, no qual estão estabelecidas as condições do negócio celebrado, não tendo havido qualquer alegação de fraude.

Por consequência, não resta caracterizado vício na contratação, não restando possível a adequação do contrato para um empréstimo consignado, devendo a sentença ser mantida neste tocante.

Neste contexto, confira-se o entendimento firmado pela Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0011404-95.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago. 3.
Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada.
4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido.

Todavia, além da referida tese, defende o Apelante que a instituição financeira Requerida aplicou taxas de juros abusivas e, por isso, não sobrevindo a quitação da obrigação, permanece efetuando descontos em folha de pagamento de valores indevidos. Assim, sustenta a ora Autora que já houve a quitação de todos os empréstimos solicitados.

Ao percorrer a sentença, verifica-se que não houve análise desta questão, muito embora invocada na exordial, o que por certo macula a sentença de nulidade. Todavia, estando a causa madura, é pertinente a apreciação da questão meritória desde logo, prestando-se a efetiva tutela jurisdicional.

Para o enfrentamento da questão, destaco desde logo que a tese revisional padece de vício insanável, seja pela ausência de pedido de anulação específico das cláusulas que se pretendia anular (Súmula 381 do C. STJ), seja pela não indicação dos valores que entende indevidos de forma líquida (art. 330, §2º do CPC).

Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – BANCÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE OFÍCIO PELO JULGADOR – ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO – NULIDADE DO CONTRATO – TESE REJEITADA – CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA TAC E TEC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em análise da peça recursal, observa-se, sem maiores entraves, que os termos do recurso são suficientes para contrapor os termos da sentença, delimitando o objeto recursal e viabilizando o exercício da ampla defesa pela parte recorrida. Preliminar rejeitada. 2.
Não é faculdade da parte deduzir pedido genérico na ação revisional, pois cabe à mesma apontar onde residem as razões de seu inconformismo, já que o Julgador não pode decidir, de ofício, sobre a abusividade das cláusulas contratuais. (Súmula 381/STJ)
. 3. “A alegação de que os contratos de empréstimo firmados entre as partes devem ser anulados por serem confusos porque não foi indicado em que pontos os contratos são obscuros e por não se verificar dificuldade na compreensão dos negócios firmados. Ademais, os instrumentos foram redigidos em fonte cujo tamanho é satisfatório para fim de compreensão” (TJES, Classe: Apelação, 024140275876, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018). 4. Acerca da apontada ilegalidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), “o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008 (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28-08-2013, DJe 24-10-2013)” (TJES, Classe: Apelação, 048169006540, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019). 5. Na espécie, entretanto, verifica-se que o contrato fora celebrado em 25/03/2008, ou seja, antes da data mencionada no citado precedente, de forma a revelar a possibilidade de suas cobranças. 6. Recurso desprovido. (Data: 21/Oct/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0028270-08.2011.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato).

Para tal conclusão, basta a simples leitura da inicial, na qual não se vislumbra a indicação sequer da taxa de juros que a parte entende devida, fazendo mera menção genérica à taxa média de mercado.

Todavia, sequer tal tese genérica poderia servir para o acatamento do pedido, vez que a baliza da taxa média como um limite em si mesmo, já foi superada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO 1.
Esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.
2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual ligeiramente acima da taxa média pactuada, sendo que a maior diferença encontrada foi em relação aos juros anuais do contrato firmado em maio de 2019: apenas 3,45% acima da média indicada pelo Banco Central. 3. Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta. 4.
Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.
5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5005206-97.2022.8.08.0014; Des. Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível; Publ. 25/10/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS CONTRATUAIS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – COBRANÇA SEM CAPITALIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382. 2.
A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
3. Caso concreto em que cobrados juros dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade. (TJES, AC 0004399-36.2020.8.08.0014; Des. Rel. Annibal de Rezende Lima; Câmaras Cíveis Reunidas; Pub. 31/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE LIVRE PACTUAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. TAXA NÃO ABUSIVA CONSIDERANDO A MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do STF e do STJ, a regra no sistema financeiro nacional é a livre estipulação da taxa de juros, cuja revisão depende da constatação de abusividade no caso concreto, o que não se vislumbra quando a taxa praticada no contrato é próxima à média de mercado à época para a mesma operação. 2.
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004055-55.2020.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Pagamento Indevido).

O exposto evidencia a necessidade de que a parte ora autora tivesse demonstrado efetivamente a abusividade, o que não ocorreu.

Consectário do exposto é o afastamento dos pedidos revisionais formulados, bem como dos pedidos de declaração de inexistência de débito e pedido de restituição.

Ademais, ausente o ilícito, não há que se falar em danos morais indenizáveis, sendo a negativação do nome do autor pelo débito existente o mero exercício legal de um direito pelo banco.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para anular a sentença na parte em que foi omissa, todavia, de modo a rejeitar os pedidos autorais neste tocante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.